Tribunal: TJPA
Processo: 0001225-58.2007.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001225-58.2007.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ITAMIR MOREIRA DE MELO, J J E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBE TÍTULO POR ENDOSSO-MANDATO E NÃO AGE DE FORMA TEMERÁRIA OU COM DESÍDIA, É PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR COMO RÉU NA AÇÃO QUE VISA CANCELAMENTO DE PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CONSTA DOS AUTOS ELEMENTOS QUE REVELEM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA EXCEDIDO OS PODERES DO MANDATO; AGIDO DE MODO NEGLIGENTE; OU TENHA SIDO ALERTADA SOBRE A FALHA DO TÍTULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PREJUDICADAS AS DEMAIS DISCUSSÕES DE MÉRITO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A OUTRA EMPRESA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida por
ITAMIR MOREIRA DE MELO
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 5531229 - Pág. 1/3):

“III - DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar inexistente a dívida referente ao título nº 5523-11, no valor de R$ 360,00, compelindo a JJE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e BRANCO BRADESCO a desconstituírem os débitos decorrentes da dívida atribuída ao autor, e pagarem, solidariamente, INDENIZAÇO POR DANO MORAL no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir desta decisão e correção monetária calculada com base no INPC também a partir desta decisão, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno ainda os demandados, solidariamente, a pagarem as custas e honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Mantenho todos os termos proferidos na decisão que deferiu a TUTELA ANTECIPADA, no sentido de determinar a baixa do protesto referente à dívida em apreço.”.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de Apelação (Num. 5531230 - Pág. 1/14), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva do banco, tendo em vista que conforme precedentes do STJ, instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato, não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada em razão de protesto indevido.

E, no mérito, alega em síntese que agiu legitimamente, em exercício regular de um direito, tendo em vista que por se tratar de simples endosso-mandato, o banco desconhecia as circunstâncias em que os títulos foram emitidos e não pagos na data do vencimento.

Ademais, alega ausência dos pressupostos de responsabilidade objetiva do apelante, posto que a parte apelada não teria comprovado a ocorrência de fato ou vício de produto ou serviço. Assim, aduz inexistente dever de indenizar. E, subsidiariamente, postula pela minoração do
quantum
indenizatório.

Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de procedência, sendo acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ou, julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou ainda, ao menos minorado o valor fixado a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões recursais, conforme Certidão (Num. 5531230 - Pág. 25).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente a dívida referente ao título n.º 5523-11, no valor de R$ 360,00, compelindo-as a requeridas a desconstituírem os débitos decorrentes da suposta dívida, bem como condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira apelante.

Nesse contexto, a sentença objurgada assim fixou,
in verbis
:

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRANCO BRADESCO

A preliminar não merece guarida, uma vez que trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, onde resta evidente, dentre os documentos juntados pelo autor, que a demandada deu causa ao protesto do título discutido, fato que por si só já demonstra sua pertinência subjetiva para integrar o polo passivo da presente ação.

Rejeito a preliminar do BRANCO BRADESCO.”.

O banco apelante aduziu em sua defesa e no recurso de apelação, que não possui qualquer responsabilidade pelo fato de o título n.º 5523-11, no valor de R$ 360,00, haver sido enviado para protesto de forma indevida, vez que agiu como mandatário, recebendo-o por endosso-mandato.

Sabe-se que no endosso-mandato não há transferência de propriedade e de direitos ao mandatário, devendo este apenas receber e praticar outros atos em nome do mandante. Diferentemente, é o caso do endosso translativo, uma vez que, nesse, a propriedade e os direitos sobre os títulos são transferidos à instituição financeira, mediante um adiantamento de valores ao endossante.

Com efeito, em que pese a r. sentença entender pela legitimidade passiva do banco réu/apelante, restou devidamente assente na prova dos autos que a instituição financeira recebeu os títulos por endosso-mandato.

Assim, certo é que somente teria responsabilidade pelo evento danoso, diga-se, pelo protesto indevido, se o banco requerido tivesse agido por endosso-translativo, ou, caso extrapolasse os poderes do mandato que lhe fora concedido para a cobrança em endosso-mandato.

A título de ilustração, cabe aqui asseverar que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1063474 / RS, DJe 17/11/2011 (Temas: 463 e 464)), deixou assentado que:

"Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula."

Ainda nesse ponto, a Súmula 476 do STJ enuncia:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

Ressalta-se ainda, que pela leitura dos autos, não se verifica que o banco tenha agido de modo diverso dos poderes que lhe foram concedidos através do endosso-mandato, mostrando-se como parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em apreço.

Neste sentido, é o entendimento do STJ sobre o tema, entendimento este já pacificado, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DECISAO CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais.
2 - Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Ag 1.127.336/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe de 13/5/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO INDEVIDO. CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEMACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇOPRESTADO.
1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto.
2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, bem como desta E. Corte de Justiça. Senão vejamos
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENDOSSO MANDATO - BANCO - MANDATO EXERCIDO REULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA.
-
No endosso mandato não há transferência de direitos ao mandatário (Banco), exceto o de receber e praticar outros atos em nome do mandante, atuando a instituição bancária apenas nos limites da cobrança da dívida em nome do endossante
-
Tratando-se de duplicata transmitida via endosso mandato, em razão das suas características, não tem o condão de responsabilizar a instituição financeira pelo protesto do título sem que reste comprovado o excesso de poderes do mandato exercido, sendo flagrante a ilegitimidade passiva do banco.
(TJ-MG - AC: 50004275720168130439, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como Réu na ação em apreço, em que se busca declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, nos moldes do artigo 485, VI do CPC. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10481317120218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 09/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO.
DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO) PARA INTEGRAR A LIDE. ENDOSSO-MANDATO. PARTE QUE NÃO DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO, ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BANCO TINHA CONHECIMENTO ACERCA DA FALTA DE HIGIDEZ DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO MANDATÁRIO (SÚMULA 476/STJ).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ((TJ-PA - AC: 00005010520048140045 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/12/2018)

Diante disso conclui-se que o banco é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda, uma vez que em se tratando de endosso-mandato, não consta dos autos elementos que revelem que a instituição financeira tenha excedido os poderes do mandato, agido de modo negligente, ou, tenha sido alertada sobre a falha do título e ainda assim o levado a protesto.

Logo, entendo que de fato se impõe a reforma da r. sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco mandatário, restando prejudicadas as demais discussões de mérito trazidas com a apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, mantendo-se a sentença com relação a requerida JJE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024